Tribunal: TJSP
Processo: 1039631-25.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - Pretensão do banco de reforma da r.sentença para reconhecer a regularidade da sua conduta – Descabimento - Hipótese em que, tendo reconhecido a ocorrência do bloqueio da conta, o banco não comprovou a regularidade da sua conduta – Valor dos honorários que não comporta redução - RECURSO DESPROVIDO